Tribunal: TJSP
Processo: 2086988-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EXECUÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXATIDÃO DOS CÁLCULOS REALIZADOS PELO CREDOR – RECONHECIMENTO - DÉBITO SUBSISTENTE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO